Tribunal: TJMT
Processo: 1000300-45.2018.8.11.0029
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000300-45.2018.8.11.0029
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Aquisição]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[MARCOS ROBERTO - CPF: 231.550.191-15 (EMBARGANTE), ANA KARLA BRANDI HOHLENVERGER - CPF: 652.118.711-20 (ADVOGADO), Sergio Vilas Boas (EMBARGADO), DIMITRI MELLO MINUCCI - CPF: 951.918.956-49 (ADVOGADO), MARIA LUCIA BORGES PARREIRA (EMBARGADO), SERGIO VILAS BOAS FERREIRA - CPF: 378.383.691-34 (EMBARGADO), MARIA LUCIA BORGES PARREIRA (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO
NÃO VERIFICADA
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS.

Os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DESA. MARIA HELENA G. PÓVOAS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO N.
1000300-45.2018.8.11.0029

EMBARGANTE:
MARCOS ROBERTO

EMBARGADO:

SERGIO VILAS BOAS FERREIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por MARCOS ROBERTO contra o acórdão de Id. 207419665 que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação por ele interposto contra a sentença de improcedência proferida na Ação de Reintegração de Posse ajuizada em face de SERGIO VILAS BOAS FERREIRA.

Em suas razões, aduz a ocorrência de omissão no aresto acerca da prova dos autos, visto que: (i) não foram sopesadas a conta de energia apresentada pelo Embargado, que indica endereço diverso dos terrenos objeto da lide, tampouco os documentos de IPTU apresentados pelo ora Embargante que comprovam sua posse; (ii) restou comprovada a ocorrência do comodato verbal, notadamente à luz da prova testemunhal; (iii) nenhum depoimento descaracterizou sua posse; ao revés, a corroborou; (iv) inexiste investigação em andamento quanto ao suposto falso testemunho de José Coelho de Moraes; (v) todas as testemunhas atestam que a posse do Embargante se deu entre 2003/2004, embora sem precisar a data do empréstimo gratuito; (vi) sua a ex-esposa relatou que tinha ciência do empréstimo gratuito e que, inclusive, foi proteger a sua posse e (vii) inexiste provas de posse apresentada pelo Embargado.

Alega que deve ser declarada a nulidade do julgado, visto que dissociado da prova dos autos ou, ainda, julgado extinto o feito, sem resolução meritória, por ausência de notificação formal do Embargado para desocupação do imóvel.

Contrarrazões
– Id. 209628679.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 19 de abril de 2024.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por MARCOS ROBERTO contra o acórdão de Id. 207419665 que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação por ele interposto contra a sentença de improcedência proferida na Ação de Reintegração de Posse ajuizada em face de SERGIO VILAS BOAS FERREIRA.

De início, não conheço do pedido de extinção do processo sem julgamento de mérito, por ausência notificação formal prévia para desocupação do imóvel, por evidente inovação recursal, visto tratar-se de matéria não deduzida nas razões do apelo.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – OBSCURIDADE – CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – RECURSOS REJEITADOS. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1º, do CPC. Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.
Se a matéria suscitada nos embargos de declaração não foi objeto da apelação, fica caracterizada a inovação recursal, que impede o exame da questão.
Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior. (N.U 1003799-40.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024, Publicado no DJE 06/04/2024)
(destaquei)

Feita tal consideração, os aclaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, do CPC,
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

A despeito de suscitar a ocorrência de omissão no acórdão, dele se verifica a exposição clara dos motivos de fato e de direito que levaram ao convencimento da Câmara acerca da solução da lide, de modo que a matéria decidida não registra margem de dúvidas a serem esclarecidas por meio de Embargos de Declaração.

De se anotar que o julgamento considerou todo o conjunto fático-probatório constante dos autos, sendo desnecessária a indicação expressa de todo e qualquer elemento de prova apontado pelas partes.

Nesse viés, restou consignado que, para a procedência do pleito autoral, com a reversão da posse daquele que atualmente ocupa o bem, fazia-se necessária a comprovação da existência do suposto contrato de comodato verbal por prazo indeterminado alegado pelo Embargante para justificar a ocorrência do esbulho, ônus que lhe pertencia e do qual, não se desincumbiu.

Com efeito, restou expressamente consignado que: (i) a liminar possessória outrora deferida foi reformada por esta Câmara quando do julgamento Agravo de Instrumento n. 1013567-74.2018.8.11.0000, por ausência dos requisitos do art. 561 do CPC; (ii) as testemunhas inquiridas na audiência de justificação não foram ouvidas na fase instrutória, pairando sobre uma delas, inclusive, indícios da prática de falso testemunho; (iii) as testemunhas efetivamente ouvidas na audiência de instrução, uma delas inclusive sua ex-esposa, não confirmaram a existência do comodato verbal; ao revés, corroborou a posse e a permanência do Embargado no imóvel há vários anos, sem qualquer oposição e (iv) para a proteção possessória vindicada deve-se demonstrar os requisitos do art. 561 do CPC, e não apenas a propriedade do bem, o que, por si, só afasta a alegada ausência de fundamentação.

Como se vê, as alegações do Embargante são muito mais fruto da inconformidade pelo fato de a decisão recorrida não ter sido proferida segundo o ângulo jurídico que mais lhes atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio de aclaratórios, buscando o Recorrente, por meio destes, em verdade, o reexame da matéria e a adequação do julgado aos seus interesses, o que não se admite.

A propósito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR EQUIDADE – VÍCIO NÃO VERIFICADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO – MULTA DO ART. 1.026, §2º DO CPC – NÃO APLICAÇÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, não estando presentes no acórdão embargado, revela a nítida intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável
.” (N.U 1023983-46.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 30/04/2021)
(destaquei)

Ante todo o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, NEGO PROVIMENTO aos aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024